Tribunal: TJBA
Processo: 8021809-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021809-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONILTON DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE, VARA CRIMINAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de excesso de prazo na prolação da sentença, no âmbito da Ação Penal nº 8000128-45.2025.8.05.0048.

2.

Durante o curso do writ, foi prolatada sentença condenatória fixando o cumprimento da pena em regime aberto, com determinação de expedição de alvará de soltura, resultando na desconstituição da prisão preventiva anteriormente decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniente revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura acarretam a perda do objeto da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revogação da prisão preventiva em decorrência de sentença condenatória que fixa regime aberto, com a correspondente expedição de alvará de soltura, esvazia a controvérsia instaurada no habeas corpus, por tornar insubsistente o ato constritivo impugnado.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante da cessação da medida cautelar questionada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do habeas corpus.

6.

A ausência de ato coator em vigor implica a inexistência de interesse de agir, o que atrai a aplicação do art. 659 do Código de Processo Penal e conduz à extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Habeas Corpus
prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

8021809-21.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
JONILTON DOS SANTOS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Capela Alegre/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado o pedido
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR